Tribunal: STF
Processo: RE 1332775
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Todavia, verifico que o acórdão hostilizado não destoa do entendimento uniformizado pela TNU, o qual expressamente ressalvou que se alinha ao posicionamento daquele Colegiado no julgamento do tema 174, não exigindo que o ruído esteja expresso em seu nível de exposição normalizado, bastando que, para sua aferição, sejam utilizadas as metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que refletem a exposição durante toda a jornada de trabalho, sendo vedada a medição pontual. Confiram-se excertos do voto condutor do acórdão:
    (...)
    Na hipótese em apreço, esta Turma Recursal concluiu que a prova dos autos demonstrava a medição feita de acordo com as metodologias contida na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15.
    Logo, a divergência suscitada pelo INSS em incidente de uniformização se refere à valoração da prova concretamente, no contexto do conjunto probatório, não de direito material, o qual em tese foi aplicado.
    A valoração dada por esta Turma Recursal expôs, de forma fundamentada e contextualizada, os fundamentos e argumentos que conduziram ao seu convencimento no caso concreto, conforme artigo 371 do Código de Processo Civil.
    Dessa forma, deve ser mantido o acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso da parte autora.
    Por fim, quanto ao pedido de parte autora de reafirmação da DER apresentado na petição de evento 78, observo que o feito retornou apenas para retratação quanto a metodologia de aferição do ruído, as demais questões deveriam suscitadas em momento processual adequado. Assim, indefiro o pedido de reafirmação da DER."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente